Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-50.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000252-50.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 1° VARA CRIMINAL
APELANTE: DIEGO LOPES RAMOS
ADVOGADO: JANICE COSTA DA SILVA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTAL
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO SEGURO DO APELANTE. 2) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório, dando-se especial relevo a palavra da vítima.
2. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 21ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 08 e 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO LOPES RAMOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara de Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II , c/c art. 70, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Narra a inicial que no dia 25 de novembro de 2009, por volta das 20h, na Rua Timbiras, o apelante, munido de uma arma de fogo e em companhia de um menor de idade, através de grave ameaça, assaltou as vítimas José Jorge da Silva Júnior e Aline Santos Padilha Mufarrey, subtraindo do primeiro dois telefones celulares e uma carteira portas-cédula, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), e da segunda uma bolsa contendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), duas calças, duas blusas, um telefone celular, uma bolsa de maquiagem e perfume. Após o crime, os assaltantes empreenderam fuga.

As vítimas registraram ocorrência e, quatro dias depois do delito, compareceram à delegacia de polícia, ocasião em que reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, ressaltando que ele era quem portava a arma de fogo.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado com incurso no tipo penal do art. 157, §2°, I e II do CP, tendo a pretensão estatal sido julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou por sua absolvição, argumentando pela ausência de provas suficientes para sustentar a autoria delitiva reconhecida em sentença, pretendendo, subsidiariamente, o afastamento da causa especial de aumento de pena descrito no art. 157, §2°, I do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - DA ABSOLVIÇÃO:

O recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas a sustentar a sua condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

A vítima, em seu depoimento prestado em juízo foi segura e precisa ao narrar com riqueza de detalhes a ação delituosa, vejamos:

Em juízo, a vítima
JOSÉ JORGE DA SILVA JÚNIOR
afirmou, que:
(...)
¿que estava na Bernardo Sayão, juntamente com sua amiga Aline quando foram abordados pelo apelante e seu comparsa, que cada um deles estava em uma bicicleta, que o apelante encostou uma arma de fogo na altura de sua barriga e subtraiu todos os pertences que o depoente trazia consigo, tal como foram roubados diversos pertences pessoais da outra vítima de nome Aline, que em seguida os assaltantes fugiram
(...) que alguns dias depois o depoente viu o apelante passando de bike em frente à sua casa, reconhecendo-o como um dos responsáveis pelo assalto
, que o depoente o seguiu (...) que o depoente descobriu o endereço do apelante (...) que o depoente se dirigiu ao DEPOL para informar o endereço (...)
que o apelante foi chamado até a delegacia, na mesma oportunidade que o depoente, ocasião em que este último prestou depoimento e procedeu ao reconhecimento formal do apelante como autor do crime
(...)¿

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que amapararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ.
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Em juízo, a testemunha
JOSIVANE ALMEIDA DA SILVA
, que presenciou o crime ora em testilha, afirmou que:
¿que já tinha visto o apelante várias vezes (...) que na ocasião do assalto, o apelante chegou de bicicleta junto a um comparsa, que o apelante se dirigiu ás vítimas, apontando uma arma de fogo e anunciando o assalto, enquanto o menor dava cobertura (...)
que o apelante subtraiu das vítimas os seus pertences
(...) que o recorrente foi preso uma semana depois do fato (...)
que na delegacia reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que praticou o assalto
(...)¿.

Assim, os depoimentos das testemunhas são convergentes para a tese encartada na peça acusatória, estando harmônicas entre si, restando isolada nos autos a negativa de autoria do apelante.
Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
II - QUANTO AO DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA:

O recorrente sustenta que a majorante atinente ao uso de arma de fogo não pode ser mantida em razão de inexistirem, nos autos, provas efetivas de seu uso na empreitada delitiva.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no crime em comento, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, a utilização da arma de fogo resta devidamente comprovada, a partir do depoimento da vítima e da testemunha, que presenciou a ação delituosa, sendo igualmente inviável que se acolha este capítulo recursal.

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

A matéria também já se encontra cristalizada na Súmula nº 14 deste E. TJE-PA: ¿
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator